Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-04356
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/4356
Acusados:
Arroba’s S.A. Fazendas Integradas de Engorda
Domingos Larruccia
Geraldo Gianini
João Arnaldo Tucci
Júlio Tucci
Plauto Quinett Ramos
Ementa:
Colocação de CIC no mercado em condições diversas das constantes do
registro na CVM e sem o limite mínimo de garantia: infração aos artigos 3o,
I, e 18, I, da Instrução CVM no 296/98. Inabilitação.
Comercialização de contratos da 2a emissão no período de vigência da 3a
emissão: infração ao artigo 3o, II, da Instrução CVM no 296/98. Absolvições.
Não manutenção atualizada da escrituração mercantil da companhia
emissora de CIC: infração ao artigo 177 da Lei no 6.404/76 e ao artigo 14 da
Instrução CVM no 270/98. Multa.
Não apresentação à CVM de demonstrações financeiras: descumprimento
do disposto no artigo 11, I, da Instrução CVM no 270/98 e aos artigos 13, 14,
I, II e III, da Instrução CVM no 296/98. Multa.
Descumprimento, por parte de agente fiduciário, dos deveres impostos
pelo artigo 12, IX, da Instrução CVM no 28/83, em razão da redução do
penhor pecuário. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:
1- por unanimidade de votos:
1.1 – preliminarmente, rejeitar as argüições de nulidade da
intimação
e
do
processo
administrativo
sancionador,
apresentadas por Geraldo Gianini;
1.2 – condenar João Arnaldo Tucci ao pagamento de multa
pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por
infração aos artigos 13 e 14, I, II e III, da Instrução CVM no
296/98 e ao artigo 11, I, da Instrução CVM no 270/98;
1.3 – condenar João Arnaldo Tucci à pena de inabilitação
para o exercício do cargo de administrador ou de conselheiro
fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de
distribuição ou de outras entidades que dependam de
autorização ou registro na CVM pelo prazo de 10 anos, por
infração aos artigos 3o, I, e 18, I, da Instrução CVM no 296/98;
1.4 – absolver os demais acusados das imputações que lhes
foram feitas; e
1.5 – determinar que o resultado do julgamento fosse
comunicado à Procuradoria-Geral da República em Brasília.
1/11

2 – por maioria de votos:
2.1 - condenar Plauto Quinett Ramos ao pagamento de multa
pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por
infração ao artigo 177 da Lei no 6.404/76.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo CRSFN,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer
quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral o advogado Edson Roberto da Rocha Soares, representante legal do acusado Geraldo Gianini.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Fabrício Duarte Tanure, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Wladimir Castelo Branco Castro e o presidente
da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Trata-se de termo de acusação, datado de 12.07.05, formulado pela Superintendência de Registros de Valores
Mobiliários ("SRE") (fls. 332/346) em face de Arroba ́s S/A Fazendas Integradas de Engorda, seus administradores e
do agente fiduciário da 3a emissão de Contratos de Investimento Coletivo ("CIC"), acima listados (" Indiciados").
Dos Fatos
02. Em 31.03.99, a Comissão de Valores Mobiliários (" CVM") deferiu o registro de distribuição pública de CIC da 1a
emissão da Arroba ́s S/A Fazendas Integradas de Engorda ("Companhia"), em 8 séries, sob os números
CVM/SRE/CIC/1999/001 a 008, totalizando 1.525 contratos que perfaziam o montante de R$ 3.190.000,00 milhões,
calculado de acordo com o indicador de Preços do Boi Gordo/ESALQ – Escola Superior de Agricultura "Luiz de
Queiroz", nos termos da Instrução 296/98.
03. Em 05.10.99, foi deferido o registro de distribuição pública de CIC da 2a emissão da Companhia, em 2 séries, sob
os números CVM/SRE/CIC/1999/016 e 017, totalizando 2.000 contratos, que perfaziam o montante de R$
3.260.000,00 milhões, calculado com base no indicador de Preços do Boi Gordo/ESALQ.
04. Em 06.11.01, a Companhia solicitou o registro de distribuição pública da sua 3 a emissão de CIC. A SRE indeferiu
a solicitação em virtude do não cumprimento de exigências formuladas no prazo previsto pelo art. 8o da Instrução
296/98, tendo posteriormente reconsiderado sua decisão em virtude de terem sido sanadas as pendências
inicialmente verificadas. Foi concedido o registro requerido, em 3 séries, sob os números CVM/SRE/CIC/2002/001 a
003, totalizando 4.500 contratos, perfazendo um montante de R$ 1.985.850,00 milhões, tendo como base o indicador
de Preços do Boi Gordo/ESALQ.
05. A assembléia geral extraordinária (" AGE") de acionistas da Companhia, de 22.10.01, nomeou Geraldo Gianini
como agente fiduciário da 3a emissão. O referido agente pediu para ser substituído na AGE dos investidores, de
05.12.03, passando a ocupar a função Ricardo Scarpi (fls. 19/21).
06. Os CIC das distribuições registradas foram lastreados na criação, engorda e
2/11

posterior comercialização para abate de gado bovino e garantiam uma engorda mínima entre 15% e 65% nas 1a e 2a
emissões e entre 10% e 40% na 3a emissão. Os prazos de vigência variavam entre 12 e 30 meses nas 1a e 2a
emissões e entre 12 e 36 meses na 3a emissão, ao final dos quais a Companhia resgataria os contratos no prazo
máximo de 30 dias nas duas primeiras emissões e de 3 dias na última emissão.
Da Acusação
07. Fundamenta-se o Termo de Acusação em fatos apurados pela Superintendência de Fiscalização ("SFI") em
inspeção realizada entre 18.05.04 e 20.08.04, que resultou no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No014/2004 (fls.
143/166). Essa inspeção foi solicitada pela SER (solicitação GER-1/No020/2004, fls.26/28). A acusação também foi
feita com base na resposta ao OFICIO/CVM/SRE/GER-3/No226/2005, de 01.03.05 (fls. 309/310).
08. Consoante os fatos apurados, os Indiciados teriam descumprido diversos dispositivos da legislação, em razão das
condutas que serão descritas a seguir.
Colocação de Títulos no Mercado em Condições Diversas das Constantes do Registro
09. A colocação de títulos no mercado em condições diversas das constantes do registro caracteriza infração ao art.
18 da Instrução 296/98. Essa infração teria ocorrido em decorrência da redução do penhor pecuário dos CIC da 3a
emissão, averbada em cartório no dia 31.12.02, antes, portanto, de concluída a distribuição registrada na CVM em
04.04.02, cujo registro foi concedido tendo em vista um penhor pecuniário maior (cf. documento constante da fl.
234/235). Em razão dela, a garantia real averbada veio a divergir daquelas constantes no prospecto arquivado na
CVM. Além disso, essa infração estaria configurada também em razão de certos títulos terem sido colocados com a
opção de resgate antecipado em termos diferentes dos previstos no item II do prospecto aprovado pela CVM.
10. Consoante o Termo de Acusação, ao serem analisadas as informações trimestrais da Companhia referentes a
dezembro de 2002 (fls. 322/325), observou-se que a garantia real prestada passou a corresponder a, apenas, 17,47%
dos contratos em circulação. Analisadas, ainda, cópias de dois contratos relacionados à 3a emissão de CIC,
negociados com os investidores Márcio Francisco Dill Junges e Roberto de Barros Rocha Corrêa em 02.01.03 e
13.01.03, respectivamente, verificou-se que eles apresentavam garantia real idêntica às arquivadas nesta Autarquia,
na ocasião do registro da 3a emissão, não fazendo qualquer menção à redução do penhor pecuário averbado em
cartório em 31.12.2002, contrariando o disposto no inciso I, art. 3o da Instrução 296/98.
11. Em relação ao oferecimento de opção de resgate antecipado, em termos diferentes do constante do registro, a
Companhia, por meio de seu Diretor Presidente, teria enfrentado dificuldades de colocação dos papéis com
vencimento em 24 meses, passando a oferecer a opção de resgate antecipado em 12 meses; em descumprimento à
condição estabelecida no item II do prospecto, que diz "não haver possibilidade de resgate antecipado dos CIC-BOI
da 3a emissão da ARROBA’S" (fl. 242).
12. Imputou-se à Companhia, João Arnaldo Tucci, Plauto Quinett, Júlio Tucci e Domingos Larruccia, estes na
qualidade de diretores e membros do conselho de administração, a responsabilidade pela prática das condutas acima
descritas, em contrariedade aos termos do art. 3o, inciso I da Instrução 296/98, descumprindo, ainda, o item II do
Prospecto de distribuição pública da 3a emissão, o que é considerado infração grave, nos termos do inciso I, do art. 18
da Instrução 296/98.
Comercialização de Contratos da 2a Emissão no Período de Vigência da 3a Emissão
13. A comercialização de contratos da 2a emissão no período de vigência da 3a emissão configura infração ao art. art.
3o, inciso II, da Instrução 296/98, que é considerada grave, nos termos do art. 18, inciso I, dessa mesma Instrução.
Essa infração teria ocorrido pois contratos referentes à 2a emissão de CIC teriam sido colocados durante o prazo de
distribuição dos contratos da 3a emissão. Isso também caracterizaria colocação em condições diversas das
constantes do pedido de registro, uma vez que a Companhia comprometeu-se a cancelar os contratos da 2a emissão
tão logo fosse deferido o registro da 3a emissão.
14. Um dos contratos analisados (fls.316/318) referente à venda de CICs da 2a emissão tem como data de celebração
o dia 17.01.03. Nessa data, já estava ocorrendo a distribuição dos contratos da 3a emissão. Essa infração também
seria comprovada pela data dos contratos de no 1027 a 1078, da 2a emissão, junto ao investidor Juventino Francisco
dos Santos (fls. 316/318), também durante o período de colocação da 3a emissão.
15. A responsabilidade pelo cometimento da infração acima descrita foi atribuída à Companhia, João Arnaldo Tucci,
Plauto Quinett, Júlio Tucci e Domingos Larruccia, na forma do disposto no inciso II, do artigo 3o da Instrução 296/98, o
que é considerado infração grave, nos termos do inciso I, art. 18, da Instrução 296/98.
3/11

Manutenção da Escrituração Mercantil
16. A não manutenção atualizada da escrituração mercantil da Companhia emissora de CIC é considerada infração ao
art. 177 da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução 270/98. Ao constatar essa infração, a CVM determinou ao diretor
responsável pela contabilidade da Companhia (Plauto Quinett Ramos) que fosse providenciada a sua atualização No
entanto, as escriturações geradas o foram sob condições relativamente precárias de controle interno, e não foram
submetidas à revisão dos auditores independentes
17. Sobre as demonstrações financeiras, a inspeção ainda destacou os seguintes aspectos:
i. em 31.05.04, o balancete acusa a existência de um estoque de bovinos que totaliza R$ 1.758.491,29 (fl. 251).
Porém, auditores independentes a serviço dos investidores em visita a uma das fazendas da Companhia, no
dia 29.06.04, para realização de inspeção física e contagem de seu rebanho, apuraram não existir mais
qualquer cabeça de gado bovino do lastro da Companhia. O Diretor Presidente da inspecionada nada
esclareceu aos auditores, nem ao agente fiduciário da 3a emissão de CIC, sobre a movimentação que teria
ocorrido no estoque da empresa;
ii. ainda em 31.05.04, a conta "Contratos de Parceria Pecuária", que registra o passivo com investidores em CIC
de todas as emissões, apresentava saldo de R$ 5.775.645,72 (fl. 261) e o patrimônio líquido negativo da
empresa atingia a cifra de R$ 5.115.111,83 (fl. 262). No período de janeiro a maio de 2004 a Companhia não
teve qualquer receita operacional, auferindo apenas R$ 8.280,00 a título de receitas não operacionais (ganho
em venda de bem do ativo imobilizado). Ao mesmo tempo, as despesas operacionais somaram R$ 248.588,91
(fls. 265/295/299/303/307)
18. Pela ausência de manutenção atualizada da escrituração mercantil, imputou-se à Companhia, João Arnaldo Tucci,
Plauto Quinett, Júlio Tucci e Domingos Larruccia a responsabilidade pela infração ao disposto no art. 177 da Lei
6.404/76, bem como ao art. 14 da Instrução 270/98.
Inadimplência Quanto às Obrigações Previstas nos Artigos 13 e 14 da Instrução 270/98
19. A Companhia não apresentou as informações exigidas pelos arts. 13 e 14, incisos I, II e III da Instrução 270/98 à
CVM desde setembro de 2003, tendo-se atribuído a responsabilidade por essa falta à Companhia, João Arnaldo
Tucci, Plauto Quinett, Júlio Tucci e Domingos Larruccia.
Demonstrações Financeiras
20. A Companhia também não apresentou à CVM as suas demonstrações financeiras desde setembro de 2003. Isso
configura infração ao art. 11, inciso I, da Instrução 270/98. Da mesma forma, imputou-se à Companhia, João Arnaldo
Tucci, Plauto Quinett, Júlio Tucci e Domingos Larruccia a responsabilidade por tal omissão.
Dever do Agente Fiduciário
21. Imputou-se o descumprimento dos deveres impostos pelo art. 12, inciso IX, da Instrução 28/83 ao agente
fiduciário Geraldo Gianini da 3a emissão de CIC, em razão da redução do penhor pecuário.
Comunicação ao Ministério Público Federal
22. Por meio do MEMO/CVM/CCP/163/2005 (fl. 350), foi solicitada à Procuradoria Federal Especializada (" PFE")
manifestação quanto ao envio de cópia do Termo de Acusação ao Ministério Público Federal, em razão da existência
de indícios de prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. A PFE concluiu pela presença de prova da
materialidade e de indícios de autoria quanto à prática do ilícito penal, tendo se manifestado através do MEMO/PFE-
CVM/GJU-2/176/05 (fls. 535/354). Em 19.08.05, foi expedido o OFICIO/CVM/SGE/641/08 (fl. 355) à Procuradoria-
Geral da República.
Das Defesas
23. O indiciado Geraldo Gianini apresentou sua defesa tempestivamente, às fls. 380/394. Os indiciados Arrobas ́s,
João Arnaldo Tucci, Julio Tucci, Plauto Quinnet Ramos e Domingos Laruccia apresentaram suas razões de defesa em
conjunto, às fls. 431/454 também de forma tempestiva.
Das Razões de Defesa do indicado Geraldo Gianini
24. Alega o indiciado, inicialmente, a nulidade tanto da intimação realizada, por não ter se dado em consonância com
o disposto nos arts. 223 e seguintes do Código de Processo Civil, como a do processo sancionador, uma vez não ter
4/11

havido qualquer comunicação ou notificação sobre sua instauração e diligências efetuadas.
25. No mérito, sustenta que a acusação de não ter sido verificada a suficiência da garantia real da 3a emissão de CIC
da Companhia é indevida, na medida em que os instrumentos particulares de aditamento que promoveram a redução
do penhor pecuário em que se constituiu a garantia são ineficazes para alterar a que foi originalmente constituída.
26. Ainda no que se refere à acusação de responsabilidade pela redução da garantia, alega que teria ela procedência
caso houvesse a demonstração de sua concordância com tal procedimento, o que não teria ocorrido, além do que não
detinha poderes para impedir modificações nas cláusulas e condições da emissão e não foi cientificado da sua
efetivação.
27. Ressalta que enquanto estava investido na função de agente fiduciário, cumpriu diligentemente com todos os seus
deveres, tendo solicitado a realização de inspeção (fls. 26/28) por parte desta Autarquia. Junta aos autos cópia do
parecer que acompanhou o relatório anual, de 29.04.03 e encaminhado a CVM juntamente com o parecer dos
auditores independente, para fins de comprovação de sua atuação diligente, constando sua solicitação de que fosse
procedida a reconstituição das garantias reais exigidas pela Instrução 350/01.
28. Exemplifica, por fim, uma série de providências adotadas, dentre as quais o encaminhamento de correspondência
à Companhia, datada de 16.04.03, contendo diversas solicitações relacionadas à preservação dos interesses dos
investidores.
Das razões de defesa de Arrobas ́s, João Arnaldo Tucci, Julio Tucci, Plauto Quinnet Ramos e Domingos Laruccia
29. Alegam inicialmente os defendentes a inépcia do Termo de Acusação em razão da falta de individualização das
condutas dos indiciados.
30. Quanto às imputações feitas, sustentam que a existência de resgates e amortizações trouxeram conseqüências na
relação CIC – garantia, aumentando a sua percentagem e, juntamente com o aumento de capital por parte do
indiciado João Arnaldo Tucci, geraram o aumento do patrimônio líquido em relação à emissão, o que, no entanto, não
foi levado em conta no Termo de Acusação.
31. Ressaltam que os CIC comercializados após a redução da garantia o foram em quantidade irrisória em relação ao
valor global da operação, o mesmo se podendo dizer em relação às vendas ocorridas em discordância com o
prospecto (que teria ocorrido em decorrência de erro do setor de distribuição e comercialização) e, também, em
relação à comercialização de contratos da 2a emissão no período de vigência da 3a emissão. Aduzem que, de
qualquer forma, foi regularizada a situação com o resgate da totalidade dos títulos da 3a emissão, a fim de promover a
anulação das vendas dos CIC feitas em desacordo com as normas aplicáveis e que, quanto aos demais contratos da
3a emissão, a assembléia dos investidores realizada decidiu pela aceitação da dação em pagamento.
32. No que se refere à assembléia realizada pelos investidores, sustentam os defendentes que restou decidido que a
escritura da propriedade dada em dação em pagamento seria outorgada ao então agente fiduciário (Ricardo Scarpi),
que, no entanto, se recusou a receber a dita escritura por supostos vícios em sua instalação, não tendo lhes restado
outra alternativa senão o ingresso em juízo com o objetivo de suprir o seu consentimento.
33. Sobre as informações relacionadas à integralização do capital, sustentam a idoneidade das informações relativas
aos depósitos realizados na conta da Companhia, cuja finalidade era suprir a integralização do capital restante, bem
como do terreno oferecido por João Arnaldo Tucci como dação em pagamento e que não foi contabilizado devido à
existência de lide a ele relacionada. Consignaram, ainda, a existência de uma fazenda, localizada no estado do Rio
Grande do Sul, para a realização do aumento de capital, também por parte de João Arnaldo Tucci e que, da mesma
forma, encontra-se sob discussão judicial.
34. Salientam, ainda, que constam nos autos as informações relacionadas à escrituração contábil da Companhia, não
tendo sido correta, de igual forma, a imputação de inadimplência em relação às obrigações previstas nos arts. 13 e 14
da Instrução 269/98.
35. Requereram, ao final, em sede de produção de provas: (i) a juntada da íntegra dos documentos acostados às
inspeções realizadas neste processo administrativo; e (ii) a realização de novas inspeções nas fazendas da
Companhia para aferir a existência de diversas invasões de terra, bem com para dirimir dúvidas entre o Termo de
Acusação e o Relatório de Inspeção.
36. Por fim, pugnaram pelo reconhecimento da improcedência da acusação ou, alternativamente, seja levando em
conta as funções dos administradores na sociedade, o cumprimento das exigências feitas por esta Autarquia e a
reparação de eventuais danos causados ao investidor, a serem considerados na dosimetria das sanções a serem
5/11

aplicadas.
Considerações Finais
37. Nenhum dos indiciados requereu celebração de Termo de Compromisso.
É o relatório.
Voto
38. Antes da análise do mérito, devo apreciar o pedido de produção adicional de provas, feito pela Companhia e pelos
demais indiciados que apresentaram defesa juntamente com ela. Foi pedida por eles a juntada dos documentos
acostados às inspeções realizadas neste processo administrativo, o que já foi realizado, independentemente desse
pedido, e a realização de novas inspeções nas fazendas da Companhia para aferir a existência de diversas invasões
de terra, bem com para dirimir dúvidas entre o Termo de Acusação e o Relatório de Inspeção. Essa inspeção mostra-
se desnecessária pois a acusação não se refere às fazendas, mas a colocação dos títulos e à escrituração mercantil
da sociedade emissora. Além disso, eventuais dúvidas entre o termo de acusação e o relatório de inspeção, no que se
refere à situação fática encontrada na fazenda, parecem não ser relevante para o julgamento, mas, se forem, eventual
divergência há de ser resolvida dando-se prevalência à situação mais benéfica aos indiciados.
39. Ainda antes do mérito, é preciso analisar a preliminar apresentada pelo indiciado Geraldo Gianini de nulidade do
processo em razão de nulidade tanto da intimação realizada, por não ter se dado em consonância com o disposto nos
arts. 223 e seguintes do Código de Processo Civil, como a do processo sancionador, uma vez que não houve
qualquer comunicação ou notificação sobre sua instauração e diligências efetuadas. Quanto à nulidade da intimação,
é de se notar que o indiciado apresentou sua defesa e ela foi integralmente considerada neste julgamento, por isso,
estaria suprida eventual falha na intimação, conforme dispõe a art. 26, §5° da Lei 9.784/991, que rege o processo
administrativo federal. Quanto à intimação do indiciado para comparecimento aos atos investigativos, é importante
diferenciar o ato investigativo, no qual ainda não há pólo passivo no processo, da instrução processual, após a
realização da acusação e intimação dos indiciados, pois apenas neste último é que o indiciado é parte e, portanto, lhe
é garantido participar dos atos. No caso concreto, os atos para os quais o indiciado Geraldo Gianini acredita que
devesse ter sido intimado eram claramente atos investigativos, quando o indiciado ainda não era parte do processo ou
indiciado. Com isso, percebe-se que inexistia fundamento jurídico para a intimação.
40. Ultrapassadas as questões preliminares, passo a analisar a conduta do indiciado Geraldo Gianini. Segundo o
Termo de Acusação, não teria sido empregada por ele a devida diligência quando da redução do penhor pecuário da
3a emissão de CIC, em 31.12.02. Com relação a essa imputação, a acusação não trouxe aos autos qualquer elemento
de prova que ateste ou comprove que o indiciado procedeu de forma não condizente com as regras de conduta que
lhe são impostas na Instrução 28/83. O que se tem é, apenas, a constatação de que ocorreu a redução da garantia
relacionada aos CIC de emissão da Companhia e a imediata atribuição de responsabilidade ao indiciado por não ter
adotado as medidas necessárias e que era obrigado a tomar. Não foi verificado pela fiscalização se essas medidas
foram realmente tomadas ou não.
41. Sobre essa questão, há, nos autos, apenas os instrumentos contratuais de aditamento aos instrumentos
particulares originais de penhor pecuário datados de 31.12.02 e averbados nos Cartórios de Santa Luzia D ́Oeste em
06.03.03 (fls. 234/235), Machadinho D ́Oeste em 24.03.03 (fls. 236/239), Ariquemes em 25.02.03 (fls. 240/241), todos
no Estado de Rondônia. Desses instrumentos contratuais não consta assinatura do indiciado. Também não foi
realizada inspeção ou oficiado ao indiciado para que ele prestasse esclarecimento sobre sua atuação. Além disso, a
distribuição dos CICs ocorreu com base em documentos e registro que não demonstravam a redução da garantia.
Não há, nos autos, portanto, provas de que o agente fiduciário teria concorrido para a efetivação dessa redução de
garantia.
42. A única prova dos autos com relação à participação do indiciado indica o contrário. Falo do seu Relatório Anual do
Agente Fiduciário da 3a emissão,em que determinava, dentre outras medidas, a recomposição da garantia exigida
pela Instrução 350/01 (fls 404/409). Esse parecer foi enviado à CVM em 29.04.03 (fls. 402) e à Companhia.
43. Ainda, favorece a defesa do indiciado a documentação por ele apresentada juntamente com as suas razões de
defesa (fls. 396/424), a seguir descrita:
i. Correspondência à Tufani Auditores Independentes S/C, datada de 14.03.03, solicitando o encaminhamento
das demonstrações contábeis da Companhia referente ao exercício findo em 2002;
ii. Correspondência à Companhia, datada de 23.04.03, solicitando o envio dos seguintes documentos: (a)
6/11

publicação das demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício de 2002; (b) relatório de exceções
sobre controles internos, contábeis e fiscais; (c) protocolo de envio das demonstrações contábeis à CVM; (d)
comunicado ao público e aos investidores da mudança de endereço da Companhia; (e) realização de auditoria
de contagem física dos estoques; (f) aumento de capital conforme previsto nas notas explicativas das
demonstrações contábeis; (g) forma de liquidação dos financiamentos no valor de R$ 554.490,00, bem como
sua origem e o credor; (h) certidões previstas no inciso XII do art. 12 da Instrução 28/83; (i) aumento da
garantia dos contratos de CIC conforme previsto no inciso I, art. 3o da Instrução 269/98; (j) convocação de
assembléia; (l) realização de auditoria especial; (m) balancetes referentes a janeiro/03, fevereiro/03 e março/03;
(n) última alteração do Estatuto da Companhia; (o) escrituração do registro de inventário "permanente"
referente a janeiro/03, fevereiro/03 e março/03; (p) certidão do registro da 3a emissão (1.800 bois) no Registro
de Imóveis de Machadinho do Oeste/RO; (q) listagem do a vencer dos CIC da 3a emissão, por ordem de data
de vencimento, valor, cliente; e (r) fluxo de caixa (a pagar e receber) para o exercício de 2003;
iii. correspondência, datada de 31.10.03, comunicando fatos ocorridos e medidas adotadas relativamente às
irregularidades e inadimplência relacionadas à Companhia; e
iv. notificação extrajudicial à Companhia a respeito da ausência de atendimento às solicitações feitas pelo agente
fiduciário.
44. Parece-me, com base na prova dos autos, que o agente fiduciário não concorreu com a redução da garantia
implementada por meio de instrumento de aditamento de instrumento particular de penhor pecuário datado de
31.12.02 e averbado nos cartórios de Santa Luzia D ́Oeste em 06.03.03, Machadinho D ́Oeste em 24.03.03 e
Ariquemes em 25.02.03, nem tampouco se omitiu em seus deveres, quando apurou a existência desse contrato.
Como a acusação não se refere à insuficiência da garantia originalmente contratada, as provas dos autos não
demonstram que o indiciado Geraldo Gianini cometeu a infração que lhe foi imputada. Voto, por isso, por sua
absolvição.
45. A respeito das condutas imputadas à Companhia e aos seus administradores, cabe, em primeiro lugar, analisar a
alegação da defesa de ausência de individualização das condutas dos indiciados. O Termo de Acusação imputou o
descumprimento da legislação que regula a matéria à Companhia e, também, aos seus diretores e membros do
conselho de administração, sem individualizar as condutas. Com isso, a acusação transferiu ao julgador a obrigação
de, a partir das provas juntadas nos autos, individualizar os responsáveis pelas infrações praticadas, absolvendo os
indiciados contra os quais não há prova ou que não participaram da conduta ilegal. Ou seja, as provas destinadas a
comprovar a prática dos ilícitos deveriam fornecer elementos que levassem ou a conclusão no sentido da
responsabilidade genérica de todos os acusados ou à individualização de suas condutas em relação às imputações
feitas.
46. A esse respeito, pode-se dizer que o Termo de Acusação não violou a legislação ou impediu a defesa dos
indiciados, dado que descreveu as infrações e anexou ao processo as provas pertinentes, permitindo a defesa dos
indiciados e a análise e julgamento por este Colegiado das condutas nele descritas. O Termo de Acusação, no
entanto, não representa a melhor prática, embora não seja ilegal ou nulo. A técnica utilizada também não é a mais
eficiente, já que os julgadores conhecem menos os fatos e as circunstâncias dos ilícitos, tendo maior dificuldade para
fazer tal individualização. Para se evitar peças acusatórias como essa, é que o Colegiado desta CVM editou
recentemente a Deliberação 504/06 alterando a Deliberação 457/022.
47. Uma vez que não há, de forma explícita no Termo de Acusação, individualização das condutas, essa explicitação
deve ser feita nesta decisão. Para tanto, é importante ressaltar que a responsabilidade dos diretores é individual, de
acordo com a área de responsabilidade de cada um deles, conforme estabelecido no estatuto social ou em
deliberações do conselho de administração. Na ausência de especificação nesses atos societários, a prática reiterada
dentro da companhia, também pode servir como delimitador da esfera de competência de cada diretor. Já no que se
refere aos conselheiros de administração, exceto pelo presidente do conselho de administração que tem algumas
responsabilidades a mais, todos os conselheiros têm responsabilidades pelas mesmas matérias. A responsabilidade
dos diretores e dos conselheiros também é diferenciada pois, enquanto os diretores cuidam do dia-a-dia da
companhia, os conselheiros são responsáveis pela orientação geral dos negócios sociais e, conforme estabelece a lei
(ou o estatuto social), por certos atos específicos. É com base nessas regras gerais que serão analisadas as
imputações remanescentes.
48. Começo pela responsabilidade dos conselheiros de administração Julio Tucci e Domingos Larruccia, cuja análise
é mais simples, pois não há nos autos qualquer prova que demonstre a participação deles em qualquer das condutas
elencadas ou mesmo que eles se omitiram em qualquer obrigação a eles imposta pela legislação. Digo isso, uma vez
que a acusação diz respeito a falhas na colocação e comercialização dos CICs, na atualização da escrituração
7/11

mercantil e na observância de regras imputáveis à empresa emissora no que se refere à comunicação de atos e
elaboração de demonstrações financeiras (arts. 13 e 14 da Instrução 269/98). Isto é, ela se refere a atos de gestão e
representação da companhia que competem aos diretores, e não aos membros do Conselho de Administração, como
esses indiciados. Voto, portanto, pela absolvição de ambos com relação a todas imputações a eles feitas.
49. Quanto às demais pessoas físicas indiciadas, de acordo com o estatuto social elas teriam as seguintes funções: (i)
João Arnaldo Tucci, diretor presidente e diretor de relações com investidores, (ii) Plauto Quinett Ramos, diretor sem
designação específica. Além das funções de diretor de relações com investidores atribuída a João Arnaldo Tucci, o
estatuto social da Companhia não conferia atribuições específicas aos dois diretores, embora, de acordo com as
responsabilidades assumidas no decorrer das investigações e das medidas solicitadas pela área técnica da CVM,
Plauto Quinett Ramos aparece como responsável pela contabilidade da Companhia, o que faz com que João Arnaldo
Tucci não possa ser responsabilizado pelas falhas contábeis eventualmente existentes. No que se refere às demais
imputações que não possam ser atribuídas ao diretor de relações com investidores e ou que se refira à contabilidade
da Companhia, é preciso provar a participação de cada um dos diretores, antes de responsabilizá-los.
50. Passo agora à análise das infrações. Começo pela colocação de CIC em condições diversas das constantes do
registro. Quanto a ela, o Termo de Acusação demonstrou que o registro da 3a Emissão de CIC previa um penhor
pecuniário superior ao que vigia quando da colocação, tendo em vista que os contratos de penhor pecuniário foram
alterados em 31.12.02, reduzindo a garantia (itens 9 e 10 do Relatório, ver, ainda, fls 320/321, referentes aos
contratos negociados em 02 e 13.01.03, com os investidores Roberto de Barros Rocha Corrêa e Marcio Francisco Dill
Junges, colocados posteriormente à redução do penhor pecuário, mas do qual constava os percentuais originais). O
termo de acusação também comprovou que foram colocados CIC com opção de resgate antecipado em 12 meses,
quando o registro foi concedido sem essa opção, vencendo os CIC em 24 meses (a possibilidade de resgate
antecipado estava excluída de forma expressa no item II do prospecto: "Destacamos que não há possibilidade de
resgate antecipado dos CIC-BOI da 3a Emissão da Arroba’s"). Ficou comprovado, portanto, a colocação dos CIC da 3a
Emissão em condição diversa das constantes do registro.
51. Em sua defesa, os defendentes alegaram que o Termo de Acusação deixou de consignar a existência de resgates
e amortizações que trariam conseqüências na garantia dos CIC, de aumentos de capital realizados pelo acionista
controlador, além do que teriam sido irrisórias as quantidades dos títulos negociados em condições irregulares, sendo
que eles teriam sido integralmente resgatados. No que se refere a essas alegações, elas não alteram o fato de que
houve redução das garantias e essa redução poderia afetar não só os títulos colocados posteriormente a ela, como os
anteriores, eventuais resgates e amortizações apenas reduziriam o impacto da redução das garantias, mas não
eliminaria seus efeitos.
52. Já o aumento de capital, ele não substitui as garantias reais, dado que, em caso de falência, o credor com garantia
real está em condição privilegiada com relação ao credor quirografário. Adicionalmente, uma série de incertezas
circundam tal aumento de capital, tanto assim que os auditores independentes recusaram-se a emitir parecer sobre as
demonstrações financeiras da Companhia, em razão da forma como a integralização do capital social foi realizada,
assim como em razão da fragilidade dos controles internos, que não permitiram uma conclusão suficientemente
segura sobre a veracidade do valor contabilizado em integralização. Adicionalmente, esse argumento não resolve o
fato de ao menos dois contratos relacionados à 3a emissão de CIC, negociados com os investidores Márcio Francisco
Dill Junges e Roberto de Barros Rocha Corrêa em 02.01.03 e 13.01.03, respectivamente, do qual constava garantia
real idêntica às arquivadas nesta Autarquia, na ocasião do registro da 3a emissão, não fazendo qualquer menção à
redução do penhor pecuário averbado em cartório em data anterior.
53. No que se refere ao resgate dos CIC colocados em desacordo com o registro, a inspeção realizada pela CVM
verificou a não existência de um sistema informatizado em operação que pudesse fornecer subsídios para a
verificação dos débitos com os investidores. Nota-se, também, da relação manuscrita fornecida pelo indiciado João
Arnaldo Tucci (fls. 244/250), a existência de diversos débitos com investidores da 1a e 2a emissões sem a
apresentação de qualquer planejamento ou previsão para a regularização das pendências. Essa relação manuscrita,
no entanto, não comprova a quitação dos débitos, nem a forma ou os termos em que se deu essa quitação, o que nos
impede de verificar a veracidade da afirmação do indiciado.
54. Dessa forma, permanece válida a afirmação constante do Termo de Acusação que a garantia real prestada
passou a corresponder a, apenas, 17,47% dos contratos em circulação, de acordo com as informações contábeis de
dezembro de 2002.
55. É de se notar que a quitação dos CIC não seria suficiente para excluir a ilicitude da colocação irregular, embora a
reversão dos danos possa ser levada em conta na hora da fixação da pena, mas, como se explica no Parágrafo 53
acima, os indiciados não fizeram prova dessa quitação.
8/11

56. Demonstrada a ocorrência da colocação de CIC da 3a Emissão de forma irregular em infração ao art. 18 e ao art.
3o, inciso I da Instrução 296/98, falta atribuir a responsabilidade por essa infração. A esse respeito, existem provas
suficientes nos autos para demonstrar a responsabilidade de João Arnaldo Tucci por essa infração. Falo de sua
assinatura nos contratos constantes das folhas 316/318 e 320/321, de seu depoimento justificando a opção de
resgate antecipado dos CIC (fls. 242) e de sua assinatura nos instrumentos que alteram os contratos de penhor
pecuário (fls. 234/241). Quanto ao diretor Plauto Quinett Ramos, não encontro provas nos autos de que ele tenha
concorrido com a infração. Voto, dessa forma, pela condenação do indiciado João Arnaldo Tucci e absolvição do
diretor Plauto Quinett Ramos.
57. Passo agora a analisar a comercialização de contratos da 2a Emissão já durante o período de vigência da 3a
Emissão. Constam dos autos contratos da 2a Emissão colocados após o registro da 3a Emissão (fls. 316/318 e
contratos 1027 a 1078). Nada obstante, o que o art. 3o, II determina é a impossibilidade de se realizar uma nova
distribuição de CIC sem colocação integral da emissão anterior ou cancelamento dos títulos não colocados. Ou seja,
seria necessário comprovar que atos de distribuição da 3a Emissão ocorreram enquanto a 2a Emissão estava sendo
colocada. A simples colocação de contratos da 2a Emissão após o registro não gera infração ao art. 3o, II da Instrução
296/98. Voto, dessa forma, pela absolvição de todos os indiciados quanto a essas imputações.
58. Sobre a colocação desses contratos, o Termo de Acusação considerou, ainda, ter havido colocação em condições
diversas do registro da 3a Emissão, pois a Companhia teria assumido a obrigação de cancelar os contratos da 2a
Emissão não colocados como condição para a obtenção do novo registro. Aqui, de novo, parece não ter havido
"colocação em termos diferentes do registro", dado que foram colocados contratos da 2a Emissão e o registro a que se
refere o Termo de Acusação é o da 3a Emissão. Isto é: a colocação de CICs da 3a Emissão antes de cancelados todos
os CICs da 2a emissão é que faria aquela emissão irregular, mas tal colocação não ficou evidenciada nos autos.
59. Passo a analisar a imputação de não manutenção atualizada da escrituração mercantil da Companhia. Com
relação a ela, em primeiro lugar, gostaria de afastar o art. 14 da Instrução 270/98 como seu fundamento, já que esse
dispositivo refere-se apenas à guarda dos registros contábeis e não de imperfeições, erros ou falhas nesses registros.
Resta, portanto, apenas a infração ao art. 177 da Lei 6.404/76, que determina que "[a] escrituração da companhia será
mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar
as mutações patrimoniais segundo o regime de competência".
60. A imputação parece referir-se ao fato de que a escrituração mercantil não seguiu os preceitos da legislação
comercial, da Lei 6.404/76 e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos. Para que uma infração com base
nessa desobediência seja válida, é preciso apontar quais preceitos e princípios foram desobedecidos e não
simplesmente referir-se ao art. 177. A simples afirmação, mesmo que estivesse comprovada faticamente, de que os
registros contábeis não estavam atualizados ou estavam incorretos, não são suficientes para demonstrar a infração ao
art. 177, seria necessário especificar os dispositivos que determinam a manutenção atualizada (inclusive a
periodicidade e o prazo necessário para tal atualização), bem como quais registros encontravam-se incorretos, pois só
assim podem os indiciados defenderem-se de forma apropriada.. Além disso, alguns dos fatos que comprovariam a
desatualização, parecem-me inadequados a tal comprovação. Por exemplo, não se pode, simplesmente, usar como
prova alegações de terceiros (que não o auditor independente da companhia e mesmo que eles sejam auditores), que
teriam comparecido para realização de inspeção física e contagem do rebanho e não teriam encontrado qualquer
cabeça de gado. Para ser utilizada como único suporte acusatório, essa comprovação deveria ter sido realizada por
inspeção pela própria CVM, a partir de prova emprestada de outro processo (administrativo ou judicial), ou, ainda, por
declaração dos auditores independentes da própria companhia (ou por prestadores de serviços de contagem de
rebanho bovino contratados no âmbito da auditoria), ou por confissão da própria administração, mas não por terceiros
estranhos ao processo ou à companhia (embora ligados aos investidores), a partir de procedimento não fiscalizado
pelo órgão acusador ou decisor ou com a participação dos indiciados. Por isso, os dados relativos à posição em
31.05.04 (constante do item seguinte do Termo de Acusação), só estariam errados se se comprovasse, efetivamente,
a inexistência de gado, com base em provas colhidas na forma descrita. Isso, no entanto, não ocorreu.
61. A última das infrações refere-se à não prestação de informações exigidas pelos arts. 13 e 14, I, II e III e 11, I da
Instrução 270/98, desde setembro de 2003. Essas informações não foram recebidas pela CVM e os indiciados não
comprovaram que teriam prestado tais informações. Em sua defesa apenas alegaram que a imputação não procede.
O responsável pela prestação dessas informações é o diretor de relações com investidores, o indiciado João Arnaldo
Tucci. Dessa forma, voto por sua condenação e pela absolvição dos demais.
Conclusões
62. Pelo acima exposto, voto pela condenação de João Arnaldo Tucci, com a aplicação das seguintes penalidades:
9/11

i. Multa de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) em razão da não prestação de informações exigidas pelos arts. 13
e 14, I, II e III da Instrução 296/98 e 11, I da Instrução 270/98, desde setembro de 2003. Essa multa foi fixada
em razão de ter havido, pouco antes da infração, ampla captação de recursos junto ao público, quando da
colocação dos CIC da 2a e 3a Emissão.
ii. Inabilitação para o exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de
entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na CVM
pelo prazo de 10 anos, em razão da colocação de CIC em condições diversas do registro e sem o limite
mínimo de garantia, em desacordo, respectivamente, com os arts. 18 e 3o, incisos I da Instrução 296/98. Esse
prazo foi fixado em razão de ter havido, pouco antes da infração, ampla captação de recursos junto ao público,
quando da colocação dos CIC da 2a e 3a Emissão, da importância da garantia real para o valor dos CIC
colocados.
63. Voto pela absolvição dos demais indiciados.
64. O resultado desse julgamento deverá ser comunicado à Procuradoria-Geral da República em Brasília.
É como voto.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
1 Lei 9.784/99
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de
decisão ou efetivação de diligências.
§ 1o - A intimação deverá conter:
I – identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
II – finalidade da intimação;
III – data, hora e local em que deve comparecer;
IV – se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;
V – informação da continuidade do processo independentemente de seu comparecimento;
VI – indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
§ 3o - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que
assegure a certeza da ciência do interessado.
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua
falta ou irregularidade.
2 Art. 3o, inciso III da Deliberação 457/02.
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 20 de junho de 2006.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator no tocante às punições propostas a João Arnaldo Tucci e às absolvições dos acusados Arroba’s S.A. Fazendas
Integradas de Engorda, Domingos Larruccia, Geraldo Gianini e Júlio Tucci de todas as imputações que lhes foram atribuídas.
Não obstante, quanto ao acusado Plauto Quinett Ramos, entendo que o senhor tem razão quanto à procedência da imputação de infração ao artigo 177 da Lei no
6.404/76, uma vez que os preceitos contidos nesse dispositivo legal não foram realmente observados pelo acusado. Voto, portanto, pela aplicação de pena de multa
pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), nos termos de seu voto.
Outrossim, concordo com o entendimento esposado pelo senhor de que à CVM não incumbe provar a inexistência do gado, mas sim aos seus proprietários provar a sua
existência.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade, na sessão de julgamento de 20 de junho de 2006
1. Eu acompanho o voto do Diretor Relator quanto às punições propostas a João Arnaldo Tucci e quanto às absolvições de Arroba’s S.A. Fazendas Integradas de
Engorda ("Arroba’s"), Domingos Larruccia, Geraldo Gianini e Júlio Tucci, no tocante a todas as acusações que lhes foram formuladas. Divirjo, todavia, da absolvição
proposta pelo Diretor Relator para o acusado Plauto Quinett Ramos, pelas razões que passo a expor.
2. A imputação relativa ao artigo 177 da Lei no 6.404/76 diz respeito à não manutenção adequada da escrituração contábil da companhia e está expressamente fundada,
segundo o item 41 do Termo de Acusação, no que está referido nos itens 29, 33 e 35 daquele mesmo Termo.
3. No item 29 do Termo de Acusação, faz-se referência ao fato de que os inspetores da CVM, quando a inspeção foi realizada na companhia, "
relataram que a
10/11

escrituração contábil da Companhia, cuja atualização, em 22/6/2004, datava de 31/12/2003, apontava que teria sido integralizado pelo Sr. João Arnaldo Tucci o montante
de R$ 1.123.000,00 da referida subscrição, restando integralizar a importância de R$ 377.000,00". Porém, a forma pela qual a integralização foi realizada, assim como a
fragilidade apresentada nos controles internos da Companhia, não permitiu uma conclusão suficientemente segura acerca da veracidade do valor contabilizado como
integralizado. Esta foi uma das razões que levou os auditores independentes a emitirem parecer sobre as demonstrações financeiras da Arroba’s com abstenção de
opinião 3⁄4 suponho que por limitação de escopo.
4. No item 33 do Termo de Acusação, diz-se o seguinte: "Em 25 de junho de 2004, não havia sistema informatizado em operação que pudesse subsidiar a verificação dos
débitos com investidores da companhia. Foi fornecida, pelo Sr. João Arnaldo Tucci, uma relação manuscrita de valores devidos aos investidores". Quer dizer, o passivo da
companhia não estava adequadamente contabilizado e tampouco havia um outro controle, segundo o Termo de Acusação, em relação ao principal passivo da companhia,
que eram os Contratos de Investimento Coletivo ("CIC").
5. Finalmente, o item 35 do Termo de Acusação diz: "A escrituração e as demonstrações financeiras foram geradas sob condições relativamente precárias de controle
interno e estrutura organizacional, e não foram submetidas à revisão dos auditores independentes". Parece-me então que, realmente, está evidenciado nos autos que a
contabilidade da companhia não era feita de forma adequada.
6. O Diretor Relator sustenta em seu voto que os fatos mencionados no Termo de Acusação, ainda que tivessem sido comprovados, não levariam à incidência do artigo
177 da Lei no 6.404/76. Discordo, contudo, desse entendimento. O artigo 177 determina que a contabilidade tem de ser mantida em consonância com os padrões
adequados, o que não aconteceu no caso sob análise. Dou fé ao relatório de inspeção e às conclusões do Termo de Acusação, e considero que os fatos ali descritos
encontram-se devidamente comprovados. Há diversos precedentes do Colegiado impondo penalidades por força da violação do art. 177 em casos de emissões
semelhantes, embora com nuances de fato.
7. Ainda quanto à fundamentação da imputação acima mencionada, novamente discordo do Diretor Relator quando afirma que seria preciso que a acusação provasse a
inexistência do gado. A prova de um fato negativo é praticamente impossível à acusação, e no caso concreto dependeria de uma improvável inspeção de áreas rurais
vastíssimas, para que pudesse atestar (ou tentar atestar) a existência ou a inexistência do gado. Aliás, parece-me que o ônus da prova de existência do gado, tal como
contabilizado, recai inteiramente sobre o emissor dos CICs, titular da propriedade, que deve manter registros contábeis demonstrando que o gado existe, e indicando
onde ele se encontra, com a finalidade de permitir sua inspeção, quando necessária, e registrando-se qualquer movimentação entre propriedades rurais diversas, se for o
caso. Segundo os registros da Arroba’s, o gado estava em um determinado lugar, para onde se dirigiram os auditores, que não o encontraram. No entanto, nenhuma
indicação ou registro da movimentação desse gado foi apresentada à acusação, e, ademais, restou verificado, ao final do processo judicial envolvendo a companhia, que
o tal gado realmente não existia.
8. Acresce que a acusação em relação às demonstrações financeiras da Arroba’s não está baseada exclusivamente nessa questão da inexistência do gado, mas também
na falta de atualização da escrituração contábil da companhia, que, em 22/6/2004, datava de 31/12/2003 (item 29 do termo de acusação). Logo, durante todo um semestre
não houve lançamentos contábeis.
9. Por tudo quanto foi exposto, e pedindo venia ao Relator, voto, relativamente ao indiciado Plauto Quinett Ramos, na qualidade de diretor responsável pela área contábil
da Arroba’s, pela imposição de pena de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por infringência do artigo 177 da Lei 6.404/76, levando em conta,
na dosimetria dessa pena, as mesmas razões mencionadas no item 64.1 do voto do Relator quanto à imposição de pena de multa ao diretor João Arnaldo Tucci.
10. Assim sendo, proclamo o resultado do julgamento nos seguintes termos:
i. por unanimidade de votos, foram absolvidos os indiciados Domingos Larruccia, Geraldo Gianini, Júlio Tucci, Arroba’s S.A. Fazendas Integradas de Engorda;
ii. por unanimidade de votos foi condenado o Sr. João Arnaldo Tucci às seguintes penas:
(a) multa pecuniária R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), em razão da infração aos arts. 13 e 14 da Instrução CVM no 296/98, e,
(b) à pena de inabilitação por 10 anos para o exercício do cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de
distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro pela CVM, por infração aos arts. 3o, I, e 18, I, da Instrução CVM no 296/98; e
iii. por maioria de votos, impôs-se ao Sr Plauto Quinett Ramos a multa pecuniária R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); por infração ao artigo 177 da Lei no 6.404/76,
vencido nesse particular o Diretor Relator, que o absolvia.
11. Informo aos indiciados absolvidos que será interposto recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional; e, aos indiciados apenados, que
poderão interpor recurso voluntário ao mesmo Conselho.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
11/11